Tribunal: STF
Processo: HC 185224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Ferreira Pinto, em benefício de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 577.819/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de quatrocentos dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal, pois, na condição de advogado, apropriou-se de dinheiro recebido por ter proposto ação previdenciária em favor de Alexandrino do Vale Amorim, falecido, não restituindo essa quantia ao seu espólio. 
    3. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena em quatro anos de reclusão e ao pagamento de quarenta dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 577.819/RJ, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar requerida, em 6.5.2020:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso impetrado em benefício de WELLINGTON DARCI DE AMORIM BRAVO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822- 18.2011.8.19.0002. 
    A defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta, porquanto ao tempo em que o crime foi praticado não existia a previsão de ressarcimento da vítima no processo criminal, bem como pela ocorrência de dupla condenação ao ressarcimento da vítima, em virtude da procedência de ação cível ajuizada. 
    Requer, assim, a concessão da ordem para reconhecer "a nulidade da decisão prolatada ou alternativamente o sobrestamento da ação penal até final decisão do presente writ, requerendo, no mérito, seja confirmada a liminar com a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de primeiro grau, determinando a baixa dos autos para que outra decisão seja prolatada pelo Juízo monocrático" (fl. 14). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente da pena restritiva de direitos imposta em substituição à privativa de liberdade (“devolução integral do valor do prejuízo do lesado e seu espólio de R$ 24.477,41”).
    Sustenta o impetrante que “a nulidade se apresenta quando a sentença monocrática condena o paciente em uma condicional de ressarcimento a vítima, hipótese esta que não existia à época dos fatos, ocorrido no ano de 2004. A referencia, ao que parece, foi baseada no disposto no artigo 387 do CPP. Acontece, que o citado artigo à época dos fatos não existia no nosso ordenamento Jurídico com a redação aplicada, modificada que foi pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, cuja vigência somente ocorreu 60 (sessenta ) dias após a data de sua publicação”. 
    Afirma também ter sido condenado, pelo mesmo fato, em ação de prestação de contas, sendo que “a repercussão de tal medida vem gerando prejuízos ao paciente, em que se vê condenado em ressarcir valores perante 2 (dois) Juízos distintos, sendo que a primeira decisão ocorreu perante o Juízo cível e a segunda no criminal”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “Presentes os requisitos autorizadores para concessão de ordem liminar, fumus bonis iuris e periculum in mora, diante da aplicação da lei no tempo e no espaço, dupla condenação por juízos distintos pelo mesmo fato gerador, decisão teratológica, ofensa ao Devido processo legal e a segurança jurídica, caracterizadores de nulidade processual absoluta, fraude processual e ausência de lealdade processual e ofensa a coisa julgada, REQUER a nulidade da decisão prolatada ou alternativamente o sobrestamento da ação penal até final decisão do presente writ, requerendo, no mérito, seja confirmada a liminar com a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de primeiro grau, determinando a baixa dos autos para que outra decisão seja prolatada pelo Juízo monocrático, como de Direito”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 577.819 /RJ.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 9).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, tem-se patente no caso ênfase na incomunicabilidade das instâncias cíveis e criminais e ausência de demonstração de que o juízo criminal teria se recusado a aceitar eventual ressarcimento efetuado na esfera cível como adimplemento da pena restritiva de direitos imposta em substituição à privativa de liberdade (“devolução integral do valor do prejuízo do lesado e seu espólio de R$ 24.477,41”).
    Pelo que se tem nos autos, a determinação de “devolução integral do valor do prejuízo do lesado e seu espólio” não se deu como fixação do “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração” (inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719, de 2008), mas como definição de pena restritiva de direitos imposta em substituição à privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal).
    13. Não há embasamento, portanto, para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça Tribunal apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências. 
    14. Ausente demonstração de ilegalidade manifsta ou teratologia apta a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF. 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    16.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora